Tribunal: TJMT
Processo: 1015872-94.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015872-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA ISOLINA PINTO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MADUREIRA RODRIGUES - CPF: 103.277.461-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA NÃO VERIFICADA – PARTE INTERESSADA QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NO CURSO DO PROCESSO – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SE TRATA DE VERBA PREVIDENCIÁRIA DEVIDA EM FAVOR DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Não constatada desídia da parte exequente na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. Rejeita-se a arguição de impenhorabilidade de valores bloqueados na conta corrente do executado/excipiente, quando inexistente demonstração mínima de que a quantia penhorada é decorrente de verba previdenciária devida em seu favor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1015872-94.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS MADUREIRA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 249-46.1997.811.0010 – Código 907), ajuizada contra o agravante e outros pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente do título executivo e de impenhorabilidade de verba previdenciária por entender, em primeiro lugar, que a pretensão executiva de débito representado pelo instrumento particular de confissão de dívida “tem prazo prescricional de cinco anos” (CC, art. 206, §5º, I), e que “a presente ação de execução não ficou paralisada por mais de cinco anos sem movimentação por parte do exequente”, e, em segundo lugar, porque “o excipiente não comprovou que a quantia penhorada é decorrente de verba previdenciária devida em seu favor”, anotando, nesse ponto, ainda, que “o valor do depósito bancário de fl. 256 é totalmente diverso da quantia indicada pelo excipiente como de impenhorável (...) oriundo de ação previdenciária, que, frise-se, tem terceiros como beneficiários e não do excipiente” (cf. ID 21728488).

O agravante expõe que o Banco “
requereu a suspensão do processo a fim de localizar outros bens penhoráveis
” em 05/08/2009, dizendo que o imóvel efetivamente penhorado “
possuía valor reduzido, sendo inviável a sua alienação judicial
”, e que, após o deferimento desse pedido, em 30/04/2010, o Banco se manifestou apenas em 29/01/2014, “
requerendo a expedição de ofícios aos órgãos públicos, empresas de telefonia e concessionárias de fornecimento de energia e água para que informassem o atual endereço dos executados
”, o que foi deferido pelo Juízo, que ordenou, ainda, intimação do Banco para manifestação sobre as informações prestadas pelos aludidos órgãos e empresas; afirma que, como o Banco não atendeu essa intimação, houve “
arquivamento dos autos
”.

Prossegue dizendo que o Banco requestou desarquivamento do processo apenas em 10/08/2015 e, em 09/02/2017, pediu penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome dos executados, medida que, deferida, culminou no bloqueio de R$ 41.744,58 na conta corrente do executado/agravante, daí a oposição da exceção de pré-executividade.

Reafirma a ocorrência de prescrição intercorrente de pretensão executiva dizendo que o processo ficou paralisado por inércia do credor por mais de cinco anos, “
desde o pedido de suspensão do processo até o ano de 2017
” (cf. ID 20136968 - Pág. 7), e repete a arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados via BACENJUD dizendo que estes são decorrentes “
de alvará judicial expedido em favor da filha do agravante e de seu neto, uma vez que a filha do agravante realizou o depósito na conta do seu pai, ora agravante, para que cumprisse com o custeio do sustento familiar, inclusive do menor, ora beneficiados pelo auxílio doença do INSS
” (cf. ID 20136968 - Pág. 10/11).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinto o processo de execução, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 20136968).

A decisão de ID 21808987 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 24731960).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Da prescrição intercorrente

A extinção prematura da execução não comporta acolhimento. A prescrição intercorrente tem como requisito a demonstração do desinteresse do exequente em dar prosseguimento no feito executivo, deixando este paralisado sem manifestação por prazo tempo superior a configurar seus efeitos.

Tratando-se de prescrição de título extrajudicial, como na espécie, a E. Corte Constitucional sumulou a questão no verbete n° 150, verbis:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

In casu, o título executivo que embasa a execução – instrumento particular de confissão de dívida – tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, na forma §5°, inciso I, do art. 206 do Código Civil vigente, obedecida a regra de transição do art. 2.028 do mesmo Codex, de maneira que, seguindo a regra da Súmula 150 do STF, a prescrição intercorrente se consuma quando a execução ficar estacionada por igual período. (...)

Compulsando detidamente os autos, observo que o exequente em 12/11/2014 postulou dilação prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca da decisão de fls. 159/160.

Escoado o prazo sem manifestação pelo exequente, os autos passaram a aguardar o prazo prescrição, nos termos da decisão de fl. 186 de 26/03/2015.

Em manifestação datada de 10/08/2015, o exequente postulou novamente por dilação de prazo, formulando em 09/02/2017 pedido de penhora online às fls. 191/192, com atualização do débito em 18/05/2017 (fls. 194/200).

O pedido de penhora foi acolhido à fl. 201, com parcial sucesso na constrição de valores em nome do executado, ora excipiente, consoante fls. 203/205.

Nessa toada,
a presente ação de execução não ficou paralisada por mais de 5 (cinco) anos sem movimentação por parte do exequente, logo, não há que se falar em prescrição intercorrente
. (...)

03. Da impenhorabilidade

A impenhorabilidade não prospera.

Malgrado os argumentos articulados pelo excipiente, não há impenhorabilidade na quantia penhorada às fls. 203/205.

Isso porque,
o excipiente não comprovou que a quantia penhorada é decorrente de verba previdenciária devida em seu favor
, ônus que lhe incumbia, não se configurando os efeitos da impenhorabilidade prevista inciso IV, do art. 833, do CPC. (...)

Ademais,
o valor do depósito bancário de fl. 256 é totalmente diverso da quantia indicada pelo excipiente como de impenhorável
(Alvará Judicial de fl. 255)
oriundo de ação previdenciária, que, frise-se, tem terceiros como beneficiários e não do excipiente
, fato que, por si só, afasta a aduzida impenhorabilidade na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o hipotético depósito de fl. 256 na conta bancária em nome do devedor não tem o condão de dar impenhorabilidade à quantia penhora nos autos.

Logo, a rejeição da exceção é medida que se impõe na espécie”
(
grifei
– cf. ID 21728488).

Sem delongas, simples cômputo das datas dos eventos processuais mencionados nas próprias razões recursais mostra que não houve transcurso do prazo prescricional quinquenal sem tramitação processual por inércia do credor.

Aliás, segundo o próprio executado/excipiente/agravante, o marco inicial da alegada inatividade bancária seria a data de formulação do pedido de suspensão do processo “
a fim de localizar outros bens penhoráveis
”, ou seja, em 05/08/2009, enquanto vigentes as disposições do Código de Processo Civil de 1973 (cf. ID 20136968 - Pág. 5), o que sugere que o pleito foi formulado com fulcro no art. 791, III, daquela norma processual vigente à época, hipótese em que, segundo jurisprudência pacífica do eg. STJ, o prazo prescricional somente voltava a transcorrer um ano após a prática do último ato processual, que sói ser a decisão deferitória do pedido de suspensão.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1391813/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No caso, ainda que se admitisse que a contagem do prazo prescricional na modalidade intercorrente iniciou em 30/04/2011 (um ano após o deferimento do pedido de suspensão processual), não há falar em transcurso de cinco anos, já que incontroverso que o Banco deu continuidade ao processamento da pretensão executiva em 29/01/2014, requestando expedição de ofícios para indicação do endereço atual dos executados, e, ainda que desconsiderado esse marco, também incontroverso que o Banco pediu desarquivamento do feito em 10/08/2015, mais uma vez afastando qualquer suspeita de inércia do credor.

Ao que tudo indica, a pretensão de pronunciamento de prescrição intercorrente somente seria possível se, de forma tão conveniente quanto irresponsável, simplesmente desconsiderássemos todas as manifestações do credor requerendo impulsionamento dos autos e admitíssemos que este somente deixou o “
status
” confortável e inativo quando pediu penhora “
on line
”, o que, por óbvio, é incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, o que ocorreu na hipótese vertente foi mera suspensão da execução de conformidade com o disposto no artigo 791, inciso III, do CPC/73, motivo pelo qual, suspenso o processo em razão da ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo da prescrição intercorrente, conforme se abstrai da interpretação dos arts. 266, 791 e 793 todos do CPC/1973.

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/litigante não diligente, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada, caso em que não se operam os efeitos da prescrição intercorrente, sob pena de violação do direito de crédito.

Assim, é
descabida a decretação da prescrição intercorrente no caso, já que
nã
o houve demonstração irrecusável de desídia do exequente, que, apesar de deixar o feito paralisado por certo período de tempo, atuou diligentemente nos autos em diversas oportunidades para localizar bens passíveis de penhora dos devedores, além do que, para a
proclamação da prescrição intercorrente seria necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, seguida de sua inércia e desídia, ou seja, que ficasse evidentemente demonstrado o desinteresse irrecusável, o que também não ocorreu na hipótese.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AREsp 604.906/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 23/02/2016 - DJe 02/03/2016)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...).

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 - Recurso especial desprovido.” (STJ - Quarta Turma - REsp 774.034/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 18/06/2015 - DJe 03/08/2015)

Assim, não se evidenciando hipótese de inércia injustificada do credor, não há falar em decretação de prescrição intercorrente.

Por outro lado, quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do executado/excipiente/agravante, a r. decisão recorrida anotou claramente que não houve demonstração suficiente – na verdade mínima – de que “
a quantia penhorada é decorrente de verba previdenciária devida em seu favor
”, e, sobre esse tema, curiosamente silencia-se o agravante.

Aliás, o recorrente não trata também sobre a assertiva decisória de que “
o valor do depósito bancário de fl. 256 é totalmente diverso da quantia indicada pelo excipiente como de impenhorável
”, oriunda do tal “
Alvará Judicial
” expedido em favor de sua filha.

E, além de sequer tangenciar a afirmação, feita em reforço argumentativo pelo MM. Juiz, de que a tese de impenhorabilidade é completamente repelida pela conclusão de que seriam os filhos do devedor os supostos beneficiários da verba alegadamente previdenciária.

Assim, os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020